Tribunal: TJMT
Processo: 1018878-02.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018878-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JHONANTAN JUNIOR COSTA DE SOUZA - CPF: 710.690.391-44 (INTERESSADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA/MT (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JHONANTAN JUNIOR COSTA DE SOUZA - CPF: 710.690.391-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESTRUIÇÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 03 de junho de 2025, no contexto da operação “Pedágio Zero”, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, por, em tese, embaraçar investigação envolvendo organização criminosa. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, inexistência de elementos característicos de atuação em organização criminosa e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a decretação da prisão preventiva do paciente; (
ii
) avaliar se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos de Auto De Prisão
e
m Flagrante e Relatório Policial, que indicam a destruição proposital do celular do paciente no momento da diligência, conduta interpretada como tentativa deliberada de embaraçar a investigação criminal,
figura
típica do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

4. A decisão judicial apresenta fundamentação concreta, apontando a gravidade da conduta, o
modus operandi
compartilhado por outros investigados e a vinculação do comportamento do paciente com possível atuação em grupo criminoso, configurando
periculum
libertatis
e a necessidade de garantir a ordem pública.

5. O comportamento reiterado de destruição de provas por diversos investigados reforça
os
indícios da existência de organização criminosa e da articulação dos envolvidos, circunstância que justifica a segregação cautelar, não sendo suficiente, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

6. Registros de procedimentos criminais em andamento em desfavor do paciente, somados à conduta ora investigada, reforçam o risco de reiteração delitiva, conforme entendimento d
este

Tribunal
de
Justiça
consubstanciado no Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

7. A análise sobre eventual inocência do paciente ou inexistência do dolo específico necessário à configuração do delito não pode ser realizada na via estreita do
habeas corpus
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos autorizadores da medida, conforme Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: 1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, de forma concreta, a tentativa de embaraçar investigação criminal por meio de destruição de prova relevante. 2. A existência de condutas articuladas entre investigados que visam frustrar a atuação estatal pode configurar indícios da atuação em organização criminosa e justificar a segregação cautelar. 3. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A discussão sobre autoria ou ausência de dolo específico não pode ser apreciada em
habeas corpus
, por demandar análise probatória. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o comportamento do investigado demonstra reiteração delitiva e risco à ordem pública.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 282, 312 e 319; Lei nº 12.850/2013,
arts
. 1º, § 1º, e 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 951.323/RJ, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/05/2025, DJEN 03/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Jhonantan
Junior Costa de Souza
, nos autos nº 1001603-10.2025.8.11.0010, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/
MT.

O paciente foi preso em flagrante em 03 de junho de 2025, no contexto da operação denominada “Pedágio Zero”, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, consistente em embaraçar investigação de organização criminosa, conforme registrado no Auto de Prisão em Flagrante nº 139.3.2025.10484 (ID 196276375), constante dos autos nº 1001603-10.2025.8.11.0010.

A impetrante
sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em meras suposições e argumentos genéricos, sem a devida comprovação de que o paciente integre organização criminosa. Alega que não foram apreendidos entorpecentes, armas ou quaisquer outros elementos característicos do crime organizado na residência de
Jhonantan
, tampouco se evidenciou o dolo específico necessário à configuração do delito de obstrução à investigação.

Afirma, ainda, que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais e que sua segregação cautelar teria sido imposta exclusivamente em razão do comportamento de outros investigados, sem qualquer vinculação direta e individualizada.

Por fim, argumenta que a decisão judicial não apresentou fundamentação concreta quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, tampouco demonstrou a inadequação das medidas cautelares diversas, conforme exigido pelo art. 312
c/c
o art. 319 e § 6º do art. 282, todos do Código de Processo Penal. Ressalta que a gravidade abstrata do delito e suposições genéricas acerca da ordem pública não constituem, por si sós, fundamento idôneo para a decretação da medida extrema.

Diante do exposto, requer
a
concessão d
e
liminar

a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente
Jhonantan
Junior Costa de Souza, autorizando-o a responder ao processo em liberdade
e, s
ubsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
293167385
).
Solicitadas
as informações
a
o juízo de primeiro grau
, o magistrad
o as prestou no
ID
.

293644862
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer do Procurador de Justiça

Roberto Aparecido Turin
,
no
ID
.

295274362
, manifestou
-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

a

impetrante sustenta que
o

paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão
preventiva
;
e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da
referida
custódia,
além de ressaltar que possui predicados favoráveis que
a
autorizam a responder ao processo em liberdade
, ainda que
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
.

Embora
no sistem
a constitucional-penal em vigor
a liberdade
seja
sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidad
e,
o nosso ordenamento jurídico
também
prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre
as quais
, a
preventiva
, que
pode ser
decretada quando houver
prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria,
além do perigo na liberdade do acusado,
como no
caso em análise, sem que tal providência
implique
em violação ao princípio da não culpabilidade.

No
caso destes autos,
acolhendo o pleito formulado pel
o M
i
nistério Público
,
o
magistrad
o

converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva
,
salientando que
su
a prisão decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão
em sua residência,
expedido nos autos nº
1001361-51.2025.8.11.0010 (ID. 19456390),
no contexto de investigação referente
à
suposta
prática de
extorsão e
organização criminosa
.

Na decisão, o magistrado consignou que a medida se revela necessária diante da existência de elementos robustos de materialidade e indícios suficientes de autoria,
ressaltando que o
paciente

foi flagrado destruindo seu aparelho celular no momento da chegada da equipe policial, conduta interpretada como tentativa deliberada de obstrução da investigação em curso. Esclareceu que referido comportamento não se revelou isolado, mas sim reproduzido por outros investigados vinculados ao mesmo grupo, os quais, durante a mesma operação, também danificaram seus aparelhos, indicando um padrão de ação pré-ordenada. Essa circunstância foi considerada indício da existência de organização criminosa, nos moldes do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

Além disso, destacou-se a necessidade de se resguardar a ordem pública,
eis que o
modus operandi
revela alta periculosidade dos agentes e risco de continuidade das atividades criminosas,
dado o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela sistematicidade das ações do grupo e pela relevante periculosidade social atribuída
ao
paciente e demais investigados, não sendo cabível, segundo o entendimento do juízo
de origem
, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão diante do grau de periculosidade e da necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ressaltou, o magistrado, a existência de registros criminais em desfavor do paciente, o que também autoriza o decreto
prisional
.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da
excepcionalidade da prisão preventiva
e
, não obstante as razões invocadas pel
a
impetrante,
neste caso concreto,
não
se constata
a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da
l
ei e
por decisão judicial devidamente motivada
. No mesmo sentido, o art
.
312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

No caso
dos autos
, o decreto prisional ora impugnado encontra-se devidamente motivado, demonstrando de forma concreta e individualizada a presença dos requisitos do art
.
312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. O juízo de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar não apenas pela imputação da prática de crime
gravíssimo
–
embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa

– mas, principalmente, pela gravidade concreta da conduta imputada
ao
paciente.

Ressalta-se que
há relatos d
os policiais
responsáveis pela diligência que
, ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência do paciente, constataram demora na abertura da porta e, ao adentrarem
n
o imóvel, encontraram um aparelho celular quebrado sobre o sofá, com o respectivo carregador conectado à tomada no quarto onde o paciente dormia.

A avó do paciente, presente no local, declarou que havia emprestado o carregador ao neto na noite anterior, o que reforça a conclusão de que o aparelho
estava em pleno funcionamento e
foi deliberadamente danificado momentos antes da entrada dos
agentes público
s, com o intuito de impedir o acesso a eventuais provas relevantes para a investigação em curso
,
circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e ris
co à ordem pública.

Por certo,
a gravidade concreta do delito aliada à existência de indícios de participação d
o
paciente na organização criminosa, autoriza a manutenção da prisão, em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores
e, neste
sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que

a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito e pelo
modus operandi
do agente, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar
, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSPORTE DE TONELADAS DE ENTORPECENTE COM A CONIVÊNCIA DE POLICIAIS CIVIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE REVELA ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da
cautelaridade
ensejadora da medida" (HC n. 938.032/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de tráfico interestadual de vultosa quantidade de droga (
16t
de maconha), realizado em concurso de agentes que, inclusive, integram o quadro policial civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo estes apreendido caminhão na Via Dutra contendo drogas, deixando, contudo, de lavrar o respectivo APF e viabilizando, dias depois, a entrega de tal material ilícito a traficantes.

3. "
A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).

4.
"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
de 20/2/2009).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 951.323/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)
.

O

periculum
libertatis
resta igualmente demonstrado diante do risco de reiteração delitiva
, uma vez que
o magistrado fez referência à contumácia delitiva do paciente, que registra procedimentos criminais em seu desfavor, sendo importante destacar que
acerca
da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente deve ser revogada, haja vista que ao final do processo pode ser declarado inocente, é imperioso registrar que esse pleito se confunde com a própria discussão da autoria delitiva, própria da ação penal, de modo que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento da tese segundo a qual o paciente não cometeu o delito que lhe foi imputado.

Sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
.

Sendo assim,
correta a decisão do
juízo de primeira instância,
devendo ser mantida a prisão preventiva d
o
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante
a
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si
sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.
”.

Do mesmo modo,

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade e da organização do grupo criminoso, bem como do risco concreto à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado
em favor de

Jhonantan
Junior Costa de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025